Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707331-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, DENISE BORGES RODRIGUES, DIRCEU MARCOS BORGES SILVA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 30629134): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. COVID-19. REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CUSTOS INTERNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. TERMO INICIAL. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS E PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. A apresentação dos argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, notadamente expondo motivos pelos quais entende inexistir a obrigação de custeio das despesas médicas decorrentes da internação da paciente em UTI de hospital pertencente à rede privada. 2. A temática referente à imposição de pagamento pelo Poder Público, de preço arbitrado por hospital particular, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 666.094, com repercussão geral (Tema 1.033), entretanto sem decisão até o momento. Também não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos, razão pela qual não houve a suspensão do feito. 3. A teor do disposto no artigo 196 da Constituição da República, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional mesmo na hipótese de alegar a inexistência de dotação orçamentária ou de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular. 4. A responsabilidade estatal não se configura em qualquer hipótese, devendo o ressarcimento das despesas médicas particulares pelo Ente ocorrer nas hipóteses de negativa de tratamento médico no Sistema Único de Saúde ou em caso excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 5. O ônus de arcar com o necessário e adequado tratamento médico da paciente passou a ser do Distrito Federal, atendendo-se à peculiaridade do caso, a partir da data da intimação da liminar, nos termos da decisão judicial. Isto porque houve descumprimento da medida e demora desarrazoada para a efetiva admissão em leito regulado (6 dias). 6. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo. Precedentes. 7. Se o ressarcimento de despesas médico hospitalares, decorrentes de internação deferida por decisão judicial, se submeter ao regime de precatório, haverá imposição de condição extremamente onerosa aos hospitais particulares que estão desenvolvendo a assistência que caberia ao Estado. 8. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 9. No que concerne ao atual período de pandemia pelo COVID-19, é sabido que o Distrito Federal traçou estratégias e protocolos de enfrentamento da emergência de saúde pública para o atendimento dos pacientes de forma tentar garantir a maior efetividade possível na prestação dos serviços médicos. 10. No caso dos autos, o que se verificou foi a ausência de acolhimento hospitalar da paciente na rede pública diante de sua classificação de risco, sendo que o Hospital Regional de Brazlândia, único local em que há registro de atendimento da paciente, estava com superlotação (03 leitos e 07 pacientes internados) e restrito para bandeira vermelha, sendo a paciente classificada como amarelo. 11. Inexistem elementos que evidenciem de forma clara que a piora da situação vivenciada pela genitora tenha sido ocasionada ou agravada pela falta de hospitalização entre os dias 17/07/2020 a 18/07/2020, mormente diante do conhecimento de que a evolução da doença com a piora repentina do quadro pode acontecer a qualquer momento, independentemente de haver prévia hospitalização. Ou seja, o fato de estar a paciente internada não assegurava que inexistiriam complicações e agravamento do quadro clínico. 12. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Distrito Federal e o resultado morte da paciente. Ausente o nexo causal entre a conduta apontada e o dano, inexiste responsabilidade civil do Distrito Federal por danos morais. 13. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelos dos autores e do réu conhecidos e desprovidos. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR . 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3.2.2022). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014